Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOLO VERIFICADO. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. PRECEDENTE DO STJ. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. O depoimento da vítima, além de ter forte valor probatório, não é prova isolada nos autos, pelo contrário, mostra-se compatível com os elementos analisados durante a instrução processual, estando em conformidade e harmonia com os fatos relatados pelos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, e, ainda, com o laudo exame de corpo de delito totalmente compatível com as narrativas, demonstrando que o decreto condenatório se impõe.

3. Reconhece-se a excludente de ilicitude de legítima defesa quando verificada que a ação foi cometida contra agressão injusta, atual ou iminente para proteger direito próprio ou de terceiro, através de meios moderados. No presente caso o que se verifica é que a vítima somente pegou o facão para se defender das agressões que já vinha sofrendo do acusado com uma bomba de pneu. Assim, não há que se falar em legítima defesa por parte do apelante/réu.

4. Ainda que supostamente fosse possível considerar que o acusado tivesse sofrido, de início, alguma agressão injusta por parte da vítima, verifica-se que sua atuação não teria se limitado a contê-la, pois as provas demonstram que o réu foi totalmente desproporcional em sua conduta.

5. Restou demonstrado o dolo do acusado em desferir golpes com a bomba de pneu na vítima, item que pegou no porta malas do carro, em meio a uma discussão, e em poder do qual avançou contra ela, não havendo, portanto, espaço para se falar em desclassificação da conduta para lesão culposa. O apelante lesionou a vítima de forma dolosa, agindo com vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia.

6. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, pelo julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

7. Analisando os critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, o valor mínimo de indenização já fixado em sentença (R$ 300,00), mostra-se razoável e proporcional, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.